Tribunal: TJBA
Processo: 8002161-48.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002161-48.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARCIO LUIZ DE SOUZA CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RE 1.355.208. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu Execução Fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, garantindo-se ao ente federado, desde que não consumada a prescrição, o direito de propositura de nova execução, em caso de serem encontrados bens do executado. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, firmou o entendimento de que é legítima a extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor depende da prévia adoção de medidas extrajudiciais, como a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título. A inércia da Fazenda Pública, após a intimação pessoal, culmina no abandono processual, justificando a extinção da ação, ainda que o argumento do Município seja de que a CDA é válida. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002161-48.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARCIO LUIZ DE SOUZA CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .